Tribunal: TJMT
Processo: 0043023-18.2020.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO(S):
ESTEVINA CLEMENTINA DA SILVA COSTA

Número do Protocolo: 43023/2020
Data de Julgamento: 12-08-2021

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS BRESSER VERÃO COLLOR I E II - PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM TRÂMITE – ADPF 165 - INDEFEDIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O pedido de suspensão de julgamento da ADPF 165 por até 60 meses, na qual se discute a (in)aplicabilidade de correção monetária referentes as perdas inflacionárias decorrentes dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, deferido pelo Supremo Tribunal Federal, objetiva, exclusivamente, que maiores números de litigantes possam aderir ao termo de acordo coletivo já homologado no bojo daquela ação.
2. Havendo manifestação expressa nos autos da ADPF 165 quanto ao indeferimento da suspensão das ações em nível nacional, em especial às que afetam litigantes individuais, correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial por entender aplicável ao caso o paradigma Resp. n 1.147.595 (RS) – Tema 303/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO(S):
ESTEVINA CLEMENTINA DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra o decisum de fls. 289/294, que negou seguimento ao recurso especial de fls. 242/271, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 303), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil.
O agravante alega ocorrência de fato superveniente, consistente na determinação exarada do Supremo Tribunal Federal, “para a suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários, conforme decisão de 07 de abril de 2020, homologatória de aditivo ao acordo coletivo que determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.03.2020” (fl. 295).
Desta forma, requer: (a) a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o sobrestamento do recurso especial interposto, ou, pela eventualidade (b) diante da superveniência do acordo coletivo homologado pelo STF, a suspensão do processo pelo período de 60 meses (fl. 302-v).
Recurso tempestivo.
Contrarrazões às fls. 308/311.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (VICE-PRESIDENTE/RELATOR)
Eméritos pares:
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Conforme relatado, o agravante não discute o mérito da decisão que negou seguimento ao recurso especial com base na aplicação da sistemática de recursos repetitivos, mas sustenta fato tangencial a este tema, qual seja, a suposta determinação, exarada do Supremo Tribunal Federal, para a suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.03.2020.
De início, constato que a situação em voga se insere, mutatus mutandis, ao descrito no inciso III do art. 1030, bem como seu § 2º, do CPC, pois o agravante discute a necessidade da suspensão do julgamento deste processo, submetido a temática de recursos repetitivos.
Conforme alegado em suas razões recursais, o sobrestamento deste feito deve ser determinado por esta Vice Presidência, em obediência ao comando exarado do STF nos autos da ADPF 165.
Ademais, digna de nota a lição de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha quando analisam as situações em que cabível o agravo interno, in verbis: “O CPC avança muito no ponto (c) encerra polêmicas sobre o cabimento do agravo interno contra essa ou aquela decisão de relator: ressalvada expressa regra especial, cabe agravo interno contra qualquer decisão de relator ou Presidente ou Vice- Presidente do tribunal, seja um recurso, uma remessa necessária ou uma causa de competência originária (art.937§3º do CPC, para o último caso[1]).
Colocadas estas premissas, e não havendo qualquer impeditivo para conhecimento deste agravo interno, passo à análise do mérito recursal.
No tocante ao pedido de suspensão, entendo que deve ser indeferido.
A rigor, é perceptível que a determinação de sobrestamento exarada pelo STF não se refere à paralisação dos feitos que versem sobre expurgos inflacionários por todo território nacional, como quer fazer crer a agravante.
A Suprema Corte apenas determinou a suspensão do julgamento da ADPF 165 - que discute o tema dos expurgos inflacionários - e em cujo bojo foi homologado um acordo coletivo, aliás, o primeiro desta índole homologado pelo STF em nosso país.
Conforme veiculado pela Suprema Corte [2] “O aditivo tinha vigência até 12/3/2020, mas as partes propõem sua prorrogação por 60 meses a partir da data de homologação do aditivo, a fim de aumentar oportunidades para que os poupadores possam aderir ao acordo”.
Portanto, o que se percebe é que o Supremo Tribunal Federal, ao homologar o aditivo em acordo coletivo, objetivou suspender o julgamento da ADPF 165 por até 60 meses, para que mais pessoas, a seu exclusivo critério, possam aderir aos termos homologados e encerrar celeuma que corre a décadas.
Deixou-se bastante claro, ainda, que a homologação não implica em “qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário”.
Neste ponto, é importante ressaltar que a “suspensão do julgamento da ADPF 165” – chancelada pelo STF - é situação diversa e não se confunde com o suposto “sobrestamento de todos os processos que versem sobre o tema que tramitem em território nacional”.
A rigor, este pedido genérico de suspensão dos feitos em todo território nacional fora requestado pela Febraban nos autos da ADPF 165, tal como o é agora pela Agravante, e foi indeferido.
Para melhor elucidação, transcrevo o trecho da decisão do Relator do caso, Ministro Ricardo Lewandowski, a respeito do ponto, prolatado nas sessões virtuais de 22 e 28.05.2020:
“Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090). Reporto-me, inicialmente, à primeira decisão que proferi nestes autos (documento eletrônico 13), em 12 de março de 2009, na qual assentei o seguinte:
“Em uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar não se encontram presentes. O cerne da questão sob debate é o direito de poupadores a receber a diferença dos denominados expurgos inflacionários relativos à correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existente à época da edição dos Planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e II. Em rápida pesquisa que realizei, pude perceber que o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e mesmo os magistrados de primeira instância da Justiça Federal e Estadual têm decidido com base em jurisprudência já consolidada. (...) Isso, por si só, já demonstra a ausência do fumus boni iuris, requisito necessário para que fossem suspensos os muitos processos judiciais em que são discutidos os planos econômicos sob análise. É certo que a jurisprudência tem papel fundamental para o equilíbrio e a segurança do sistema jurídico. Não é por outra razão que Karl Larenz, ao tratar da importância dos precedentes judiciais e da construção daquilo que denomina de Direito judicial, lembra que ‘existe uma grande possibilidade no plano dos factos de que os tribunais inferiores sigam os precedentes dos tribunais superiores e estes geralmente se atenham à sua jurisprudência, os consultores jurídicos das partes litigantes, das firmas e das associações contam com isto e nisto confiam. (...).’ Por tal motivo, entendo ser conveniente evitar que um câmbio abrupto de rumos acarrete prejuízos aos jurisdicionados que pautaram suas ações pelo entendimento jurisprudencial até agora dominante. Também não está presente o periculum in mora. Embora a arguente afirme existir risco de efeito multiplicador (fl. 90) de decisões judiciais contrárias aos bancos, não logrou demonstrar os reais prejuízos e danos irreparáveis a que estariam submetidas as instituições financeiras de todo o país. O periculum, na verdade, mostra-se inverso, uma vez que o atendimento à pretensão liminar da arguente significaria grave desrespeito ao princípio da segurança jurídica que, no dizer de Celso Antonio Bandeira de Mello, tem por escopo ‘evitar alterações surpreendentes que instabilizem a situação dos administrados, bem como minorar os efeitos traumáticos que resultam de novas disposições jurídicas que alcançaram situações em curso’. (...) Corrobora, ainda, o fundamento de que não existem elementos que demonstrem o periculum in mora, o fato de o segmento econômico representado pela arguente ter obtido índices de lucratividade bem maiores que a média da economia brasileira”.
As considerações que fiz naquela ocasião permanecem atuais. Embora a CONSIF tenha manejado recurso contra aquela decisão, desistiu de sua interposição após o início do julgamento em Plenário, sacramentando-se tal decisão por força da preclusão. Além disso, nestes mesmos autos, quando da análise do acordo coletivo submetido à homologação, assentei, tendo sido acompanhado pela unanimidade dos integrantes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que não caberia às partes convencionar a suspensão dos processos, por não terem elas competência para fazer persistir ou cessar a suspensão (documento eletrônico 1.010). (...) Assim, para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes.

Denota-se, portanto, que a questão referente à suspensão dos processos, por todo território nacional, que espelhem o tema expurgos inflacionários, foi abordada e decidida pela Suprema Corte em maio de 2020, havendo clara decisão de indeferimento ante a ausência dos requisitos autorizadores do pedido liminar.
Diante disso, não há como prosperar o requestado pelo agravante, posto que se equivocou quanto ao teor da determinação constante no decisório da ADPF/165.
Forte nessas razões, e em respeito ao já decidido pela Corte Suprema sobre o tema, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.

[1] Didier Junior, Fredie e Cunha, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Volume 3 – Editora JusPodvim, 13ª edição, p.288. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7º Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (9ª Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (10º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11ª Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
O DES. MÁRCIO VIDAL MANIFESTOU O SEU IMPEDIMENTO.

Cuiabá, 12 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO
RELATORA